Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-15.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VERIFICADO. GUARDA UNILATERAL. RISCO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PERNOITE. IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL.

1. A guarda compartilhada constitui a regra em nosso ordenamento jurídico pátrio, conferindo a ambos os genitores o direito de tomar decisões sobre os interesses da criança.

2. Verificando do exame do acervo fático-probatório a inexistência de qualquer risco ou prejuízo à criança no tocante à adoção da guarda compartilhada ou na implementação gradual de pernoite com o genitor, sobretudo baseado em estudo técnico psicossocial e mediante fiscalização do Ministério Público, não há que se falar em adoção da guarda unilateral ou modificação da regulamentação de visitas nos moldes delineados.

3. Recurso conhecido e não provido.